Tribunal: TJMT
Processo: 1014823-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL- PLEITO DE ANULAÇÃO DE PORTARIA - COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1.A competência para o processamento e julgamento do presente recurso é da Justiça Federal, considerando que o Agravante é servidor público federal, ou seja, é regido pelo ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEI n.o 8.112/90) e, não, pelo REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.
2.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.
3.Agravo desprovido – decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014823-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (AGRAVANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL- PLEITO DE ANULAÇÃO DE PORTARIA - COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL - DECLINAÇÃO DE COMPE
TÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A competência para o processamento e julgamento do presente recurso é da Justiça Federal, considerando que o Agravante é servidor público federal, ou seja, é regido pelo ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEI n.o 8.112/90) e, não, pelo REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.

2.Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3.Agravo desprovido – decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno interposto por

FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS
, contra decisão unipessoal, que declinou da incompetência desta Corte para apreciar o apelo e, de consequência, determinou a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4o, da Constituição Federal.

Alega que os “fundamentos não coadunam com a realidade fática e jurídica dos autos, já que o artigo 108, inciso II da Constituição Federal regulou, em verdade, a competência da Corte Federal para julgamento de recursos quando a justiça estadual atua no exercício das competências federais na forma preconizada pelos §§ 3o e 4o do artigo 109 da Carta Magna”
.

Alega que o artigo 109, da CF, delega à Justiça Estadual a competência para julgamento das causas relacionadas a acidente de trabalho independentemente de quem integre os pólos da demanda.

Cita julgado desta Corte em reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Sem apresentação das contrarrazões (id.n.o 58703980).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1.021, do CPC/15: "Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

Em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

A decisão que declinou da competência trouxe a seguinte fundamentação:

[...]Compulsando os autos, de plano, verifico a incompetência absoluta desta Corte Julgadora, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 64 do Código de Processo Civil, deve ser declarada de ofício.

Isso porque, o Agravante é servidor público federal (Policial Federal), requerendo a retificação dos valores pagos à título de proventos.

Além disso, o laudo médico atestou que :

“O servidor é portador, no momento, de invalidez de doença, não decorrente de acidente em serviço que o incapacita para o desempenho das atribuições do cargo, insuscetível de readaptação" (ID 32555122- ação de base).

Com efeito, matéria dessa natureza e envolvendo servidor público federal (PRF) é de competência da Justiça Federal, nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REVISÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL DE DOENÇAS GRAVES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 656.860/MT no sentido de que:"A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência". 2. O
§ 1o
do art.
186
da Lei
8.112
/90 estabelece o rol de doenças incapacitantes que fundamentam a concessão de aposentado por invalidez com proventos integrais aos servidores públicos federais. No caso concreto, as doenças que acometem a aposentada não se enquadram no rol, o que torna seu pleito de pagamentos integrais improcedente. 3. Recurso de apelação não provido."(TRF3, Ap
0001739-66.2007.4.03.6103
, QUINTA TURMA, Rel. JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS, DJe 27/11/2017)

[...] Com efeito, o objeto da demanda, conforme se depreende da inicial, envolve o direito da parte autora à aposentadoria por invalidez de servidor público federal, ou sua readequação para exercício de cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com sua limitação funcional. Não se trata, portanto, de causa relativa à previdência e assistência social, mas sim de natureza administrativa, a ser decidida pelas Turmas integrantes da 2a Seção. Ante o exposto, declino da competência a uma das Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte.(TRF-4 - APL: 50045092920134047001 PR 5004509-29.2013.404.7001, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 07/02/2017, QUINTA TURMA)

Com essas considerações, RECONHEÇO a incompetência desta Corte para apreciar o apelo; de consequência, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em cumprimento aos artigos 108, II, e 109, § 4o, da Constituição Federal.

A decisão não merece qualquer retoque, pois ao contrário do sustentado pelo Agravante a competência para processar e julgador o feito é da Justiça Federal.

Isso porque, de acordo com as razões recursais e os documentos colacionados, denota-se que o Agravante é servidor público federal, de modo que é regido pelo
ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL
, qual seja LEI n.o 8.112/90 e, não pelo REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA.

Assim, à esse servidor público federal, ocupante do cargo de
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL
, inobstante, alegue que a origem da aposentadoria por invalidez, seja em decorrência de acidente de trabalho, NÃO se aplica o regime geral da previdência.

O Agravante indicou ainda, no pólo passivo do recurso a
UNIÃO FEDERAL
, não obstante, requeira a revisão do benefício concedido, segundo ele pelo Instituto de Seguridade Nacional.

O recurso é confuso, beirando a inteligibilidade.

Na verdade, há vício processual desde o nascedouro da demanda, considerando que nesta capital, possuiu Seção Judiciária Federal.

Além disso, em consulta a ação de base, verifica-se que a Advocacia Geral da União, informa ao Juízo monocrático, que a aposentadoria não decorre de acidente de trabalho, conforme Portaria abaixo que o aposentou:

PORTARIA No 172/2020/CRH, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020 Conceder, com fundamento no Artigo 40, § 1o, inciso I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, com proventos calculados de acordo com o Artigo 26, caput, § 2o, inciso II, da EC 103/2019, aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, não decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, ao servidor FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS, matrícula SIAPE no 1370457, ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal, com lotação na SPRF/MT, conforme Parecer constante no Laudo Médico Pericial no. 0.219.304/2019 do SIASS - Ministério da Economia e informações no processo administrativo 08661.029009/2019-49
. (id.n.o
35520642
- ação de base).

Assim, a sua irresignação não merece prosperar, já que não passa de meras alegações, padecendo de verossimilhança.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020